Tribunal: TJES
Processo: 5000252-67.2020.8.08.0017
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000252-67.2020.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: FERNANDA AUGUSTA DA SILVA LEITE TARGUETA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000252-67.2020.8.08.0017

Recorrente: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Recorrido: FERNANDA AUGUSTA DA SILVA LEITE TARGUETA

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. AVALISTA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. NARRA A PARTE AUTORA QUE AO TENTAR ABRIR UMA CONTA JUNTO AO BANCO DO BRASIL, FOI INFORMADA DE QUE SEU NOME ESTAVA INSCRITO NOS ÓRGÃOS DE CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, EM RAZÃO DE DÍVIDA NO VALOR DE R$19.664,69 (DEZENOVE MIL SEISCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS). ALEGA QUE JAMAIS FOI NOTIFICADA SOBRE QUALQUER NEGATIVAÇÃO OU DO INADIMPLEMENTO DAS PARCELAS DO CONTRATO NO QUAL FIGURA COMO AVALISTA. EM CONTESTAÇÃO, PARTE REQUERIDA ALEGA QUE NÃO HOUVE CONDUTA ILÍCITA, TENDO SIDO A AUTORA DEVIDAMENTE INTIMADA, SENDO REGULAR A NEGATIVAÇÃO DO NOME DA REQUERENTE. PARTE AUTORA, EM RÉPLICA, ALEGA QUE O ATO DA CONTRATAÇÃO CONTINHA CLÁUSULA QUE AUTORIZAVA O CREDOR, EM CASO DE INADIMPLEMENTO, ENCAMINHAR AO CADASTRO RESTRITIVOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO OS DADOS DO EMITENTE OU AVALISTA,
APÓS PRÉVIA E EXPRESSA NOTIFICAÇÃO
. ALEGA QUE NUNCA RECEBEU TAL NOTIFICAÇÃO ACERCA DO DÉBITO. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, CONDENANDO A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE R$6.000,00 (SEIS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO DA PARTE REQUERIDA, PEDINDO A REFORMA DA SENTENÇA JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, OU, EVENTUALMENTE, A REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. A PARTE AUTORA, MESMO TENDO SEU ENDEREÇO CORRETAMENTE CADASTRADO JUNTO À REQUERIDA, NÃO FOI NOTIFICADA DO INADIMPLEMENTO DAS PARCELAS DO CONTRATO, NÃO TENDO ASSIM, O DIREITO DE APRESENTAR DEFESA, SENDO INDEVIDAMENTE INSCRITA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA DO AUTOR.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)